Tribunal: TJMT
Processo: 1034115-13.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034115-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LINCOLNN CRISTHYANO CUSTODIO DE GODOI - CPF: 022.240.611-96 (AGRAVANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (AGRAVADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em ação de manutenção de posse, visando garantir ao agravante a permanência em área rural de 26 hectares, objeto de contrato de arrendamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão do contrato de arrendamento rural e da alegada impossibilidade de rescisão unilateral antes do prazo pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de arrendamento rural apresentado pelo agravante encontra-se associado a outro feito em que houve decisão reconhecendo a rescisão contratual mediante o pagamento da multa prevista, o que enfraquece a probabilidade do direito invocado.

4. A existência de decisão no bojo da ação de interdito proibitório, proibindo o agravante de realizar modificações na área em razão da rescisão contratual, reforça a regularidade da decisão recorrida.

5. O agravado notificou o agravante quanto ao direito de preferência na compra do imóvel e, posteriormente, comunicou a rescisão contratual dentro do prazo estipulado, o que demonstra o cumprimento das cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a rescisão contratual de arrendamento rural quando há previsão expressa em cláusula contratual e pagamento da multa rescisória, afastando a probabilidade do direito do arrendatário à manutenção na posse."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Lincolnn Cristhyano Custodio de Godoi
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de manutenção de posse de nº 1014688-59.2024.8.11.0055, que indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada formulada pelo autor/Agravante, para o fim que fosse determinado a manutenção de posse em uma área de 26 hectares, objeto de um contrato de arrendamento firmado entre as partes.

O agravante esclarece que “exerce a posse do imóvel desde 01 de setembro de 2021, por força do Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural, com pagamentos anuais (Anexo IV – ID 176444234), os quais encontram-se quitados,
inclusive antecipadamente os anos de 2023 e 2024
a pedido do Agravado.”

Afirma que não é possível a rescisão de um contrato de arrendamento rural ser rescindido antes de findo o seu prazo pactuado contratualmente, sem que tenha havido qualquer inadimplemento

por parte do Arrendatário
.

Argumenta que o contrato é irrevogável e irretratável

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão da decisão agravada para “manter o Agravante na posse, proibindo o Agravado e seus prepostos de se utilizar de qualquer meio que possa vir a turbar a posse da área cultivada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), sem prejuízo de multa por atentado a Dignidade da Justiça.” No mérito pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões (Id. 264834271).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]

Como descrito acima, a tutela de urgência será deferida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Destarte a isto, não é o caso de deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito.

No caso em tela, embora a parte autora apresente a documentação que atesta o arrendamento da área rural, a outro feito distribuído anteriormente sobre o mesmo objeto da ação e informado nestes autos ao Id. 176437219, o qual informa a ocorrência da rescisão contratual e efetivo pagamento da multa rescisória, a ponto de ser indevida a atualização ora pugnada.

Logo, a prova pré-constituída não é capaz de demonstrar, em cognição não exauriente, qualquer conduta desarrazoada da ré. [...]”

(Id. 255706156 - Pág. 7)

Ocorre que nos autos de ação de interdito proibitório nº 1014043-34.2024.8.11.0055 foi proferida decisão que proíbe o agravante de efetuar qualquer modificação na área face o pagamento da multa rescisória pelo agravado para o fim de rescisão contratual.

Conforme consta do RAI
1034077-98.2024.8.11.0000 a parte
agravada notificou o agravado para exercer o direito de preferência quanto a compra do imóvel em 16-05-2023 e tendo comunicado a rescisão em 30-05-2024, restou cumprido o prazo previso na cláusula 2 para a rescisão contratual.

É de se ressaltar que ao notificar acerca da venda do imóvel é certo que o agravante busca a retoma do imóvel até para que se possa concretizar a venda.

Destarte escorreita a decisão agravada ao considerar que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito do agravante.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025